Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. OBJETO. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DE VEÍCULO USADO. INTERMEDIADORA. CONSUMAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. REPASSE DO PREÇO. DEMORA DE POUCOS DIAS. ALIENANTE. DANOS MATERIAIS DERIVADOS DO HAVIDO. PREVISÃO CONTRATUAL E FATO GERADOR. AUSÊNCIA. AUTOMÓVEL. REPASSE AO ADQUIRENTE. TRADIÇÃO. TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA E FORMALIZAÇÃO. DESÍDIA DA INTERMEDIADORA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IMPUTAÇÃO AO ALIENANTE. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMPRESA CONSIGNATÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. REDISTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§2o E 11).

1. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social ou quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).

2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome.

3. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da empresa, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a personalidade jurídica fora utilizada de forma abusiva, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída, mormente quando inexistem indícios de que a personalidade da pessoa jurídica fora manejada de forma abusiva e se transmudará em empecilho ao alcance da obrigação pretendida, tornando inviável que a autonomia patrimonial seja decartada já na fase de conhecimento.

4. Conquanto concertado contrato de intermediação de venda de automóvel usado com consignação com prazo de vigência delimitado, aperfeiçoado o objeto contratado, com a intermediação da venda do automóvel e repasse do preço ao consignatário, abatida a comissão concertada, o fato de a transferência do preço ter ocorrido poucos dias após a realização da venda não legitima que, à margem de previsão legal, seja criada situação apta a deflagrar a qualificação de ilícito contratual e germinação de obrigação indenizatória originária da demora havida entre a alienação e transmissão do preço e da fruição do veículo pelo adquirente após a consumação da tradição (CC, arts. 186, 402 e 403).

5. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (CC, art. 402), compreendendo os prejuízos advindos da ação violadora o dano emergente e os lucros cessantes, não alcançando, contudo, verbas desprovidas de causa subjacente geradas pelo ato injurídico, pois imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo econômico como premissa para a germinação do direito à justa indenização, e, outrossim, que decorrera exclusivamente do ato lesivo como forma de ficar patenteado o nexo de causalidade apto a imprimir o liame necessário à responsabilização do agente violador, sob pena de inviabilização da compensação ressarcitória

6. Alienado veículo a terceiro pela intermediadora, inviável que a pontuação proveniente das infrações cometidas com seu manejo após a tradição sejam-lhe transmitidos, pois demanda essa resolução, inclusive, a inserção do órgão de trânsito na relação processual, e os efeitos derivados da desídia em que incidira devem ser realizados sob a forma de indenização decorrente da falha em que incorrera, não podendo ser penalizada pela transmissão de imputações administrativas derivadas de atos que não praticada, devendo o consignatário, portanto, demandar a transmissão das imputações na forma legal e perante o infrator.

7. Conquanto consumado o objeto contratado, a ausência de exigência da transmissão da titularidade do automóvel ao adquirente por parte da intermediadora e de participação do fato ao órgão de trânsito no exercício dos poderes que lhe fora conferidos pelo consignatário encerra falha e inadimplência contratual, e, tendo resultando na prática de infrações mediante uso do veículo após a tradição pelo adquirente, com a imputação das multas e pontuação ao contratante/alienante, o havido, irradiando ofensa aos direitos da sua personalidade, qualifica fato gerador de dano moral afetando-o, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária coadunada com o havido (CC, arts. 186 e 927).

8. A caracterização do dano moral, porque repercute exclusivamente na esfera íntima do lesado, ofendendo os atributos da sua personalidade, maculando sua credibilidade e confiabilidade e afetando seu bem-estar, depende exclusivamente da comprovação do ato ilícito que ofendera a intangibilidade pessoal do ofendido e se qualifica como seu fato gerador, prescindindo de qualquer repercussão patrimonial para que se torne passível de ensejar reparação pecuniária como forma de serem compensadas as conseqüências dele originárias.

9. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento dos ofensores e do ofendido, e da razoabilidade, recomendando que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos inseridos no ocorrido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros.

10. Aferido, no balanço entre o postulado e o acolhido, que o pedido fora assimilado em parcela substancialmente inferior ao almejado, as verbas de sucumbência devem ser moduladas segundo a apreensão da resolução havida, devendo ser rateadas entre os litigantes de forma desigual, computados os honorários recusais (CPC, arts. 85, §§ 2o e 1, e 86).

11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais redistribuídos e majorados. Unânime.